Tribunal: TJPA
Processo: 0001202-21.2012.8.14.0941
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001202-21.2012.8.14.0941

APELANTE: THIAGO PIEDADE FARIAS SANCHES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO. PENA APLICADA NO QUANTUM DE 01 (UM) ANO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A denúncia foi recebida em 05/02/2014 e a sentença, que infligiu ao recorrente a pena de 01 (um) ano de detenção, foi prolatada em 31/07/2018. Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, estando configurada a prescrição retroativa, na forma do art. 109, inc. V, c/c 110 §1º, ambos do CP. portanto, a punibilidade do recorrente está extinta na forma do art. 107, inc. IV do CP.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do recorrente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

THIAGO PIEDADE FARIAS SANCHES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um ano de detenção) substituída por prestação de serviços à comunidade, e suspensão do direito de dirigir por igual período, pela prática do crime do art. 303, parágrafo único, do CTB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta a preliminar de prescrição retroativa, tendo em vista que entre as datas do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transcorreu prazo superior a quatro anos, o que é suficiente para reconhecê-la, pois a pena aplicada não foi superior a 01 (um) ano.

No mérito, afirma que as provas colhidas em juízo nem os exames periciais permitem concluir que deu causa ao acidente que originou as lesões corporais na vítima.

Pede o provimento do apelo para reconhecer a extinção da sua punibilidade ou, subsidiariamente, que seja absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defendeu o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo tão somente para que a prescrição seja reconhecida.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O apelante sustenta a preliminar de prescrição retroativa, tendo em vista que entre as datas do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transcorreu prazo superior a quatro anos, o que é suficiente para reconhecê-la, pois a pena aplicada não foi superior a 01 (um) ano.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 05/02/2014 (doc. id nº 6611773, p.1) e a sentença, que infligiu ao recorrente a pena de 01 (um) ano de detenção,

foi prolatada em 31/07/2018 (doc. Id nº 6611780). Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, estando configurada a prescrição retroativa, na forma do art. 109, inc. V, c/c 110 §1º, ambos do CP.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e declaro extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21
de março

de 2022

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2022